Tribunal: TJDFT
Processo: 0746098-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos de embargos à execução, mantendo a condenação do embargante por litigância de má-fé. Sustenta-se a existência de contradição interna no acórdão, por reconhecer o pagamento de cheque específico e, ainda assim, manter a multa por má-fé processual.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado ao manter a condenação por litigância de má-fé, mesmo diante do reconhecimento do pagamento de um dos cheques discutidos nos autos.
III. Razões de decidir
3. A condenação por má-fé fundamenta-se no manejo de incidente processual manifestamente infundado e na tentativa de induzir o magistrado a erro, conforme expressamente consignado tanto na sentença quanto no acórdão, sendo irrelevante o pagamento do débito, fato de natureza material desvinculado da conduta processual sancionada.
4. Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento aos embargos de declaração.